Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO 1013346-91.2018.8.11.0000
EMENTA :
RECLAMAÇÃO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO A PESSOA JURÍDICA POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A SÚMULA 481 DO STJ. BENEFÍCIO REVOGADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. HIPÓTESE DO ART. 932, V, ”A” DO CPC. RECLAMAÇÃO PROVIDA.
1. As Reclamações são destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ.
2. A súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”
3. Não é possível reconhecer que a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita tão somente a partir de declaração de hipossuficiência.
4. Reclamação provida.
Vistos,
Trata-se de Reclamação formulada por Telefônica Brasil S/A, em face de Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ante a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita a empresa Powertec Comércio e Assistência Técnica LTDA - ME.
A parte Reclamante afirma a decisão reclamada estar em confronto com a Súmula 481 do STJ, uma vez que não há comprovação de que a empesa reclamada faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
Requer seja provida a reclamação para o fim de revogar o benefício concedido a reclamada.
Informações da magistrada relatora do Recurso Inominado (Id. 5472344).
Decisão de Id. 8278379 não conhecendo a reclamação.
A parte reclamante interpôs recurso de agravo interno face a decisão que não conheceu a reclamação (Id. 8784005), e, em juízo de retratação a reclamação foi conhecida (Id. 30168497).
É o relatório.
DECIDO
Conforme a Resolução STJ/GP no 3 de 07 de abril de 2016, do colendo Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça poderão processar Reclamações destinadas a dirimir divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência daquela Corte, consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, para garantir a observância de precedentes.
Confira-se o que dispõe o art. 1o da citada resolução:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (Destaquei)
Por sua vez, o Código de Processo Civil prevê a reclamação no seu artigo 988:
"Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento e incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
[...]
§ 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. [...]".
A questão comporta julgamento monocrático, pois, o art. 932, V, do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar “(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência”.
Além disso, consoante permissivo da Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema.
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, uma vez que já há entendimento dominante em relação à matéria questionada.
Pois bem,
A parte Reclamante sustenta afronta a súmula 481 do STJ, afirmando que o acórdão proferido nos autos no 8043688-94.2017.811.0001 reconheceu a ausência de provas acerca da suposta impossibilidade de arcar com as custas processuais, alegando que deveria prevalecer a presunção de pobreza para justificar a concessão do benefício.
Defende que, “a legislação processual assentou claramente que seria presumida verdadeira a alegação de pobreza deduzida exclusivamente por pessoa natural ̧ excluindo as pessoas jurídicas da benesse processual de eximir-se de comprovar suas alegações. ” (Id. 447334, pág. 4)
Aduz que nos termos da súmula 481 do STJ não é possível presumir que a pessoa jurídica é hipossuficiente, porquanto é necessário que haja comprovação nos autos.
O acórdão da turma recursal única concedeu a benesse da justiça gratuita nos seguintes termos:
“[...] Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a parte impugnada não faz jus ao benefício.
A embargante apontou que a embargada não comprovou movimentação financeira que pudesse albergar a inexigibilidade de pagamento do preparo recursal, todavia, tais argumentos são insuficientes para justificar a revogação do benefício.
Assim, não havendo comprovação nos autos de que a embargada possui condições de arcar com o preparo recursal, deve prevalecer a presunção de pobreza invocada e acolhida. [...]” (Id. 4450315; pág. 1-2) (Destaquei)
É de se esclarecer que consta dos autos declaração de hipossuficiência de Gianni Lamonaca, sócio proprietário da empresa reclamada (Id. 4450082, pág. 1).
Assim, Turma Recursal reconheceu que a declaração de hipossuficiência a qual faz presunção de pobreza, por si só, prova que a empresa reclamada, não possui condições de arcar com o preparo recursal.
Todavia, a súmula 481 do STJ dispõe que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. ”
Feitas essas ponderações tenho que assiste razão a empresa reclamante, porquanto o acórdão reclamado está em desconformidade com a súmula 481 do STJ, eis que a pessoa jurídica não comprovou a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, razão pela qual a reclamação deve ser provida.
Ante o exposto, forte no art. 932, inciso V, “a” do CPC, DOU PROVIMENTO a reclamação para revogar o benefício da justiça gratuita a parte reclamada.
Intime-se.
Comunique-se o magistrado de origem.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator